Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729065-34.2017.8.07.0001 RECORRENTE: OLDINA EUSTORGIO DA SILVA RECORRIDO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO. PROTETOR AURICULAR. SURDEZ DECORRENTE DE EXAME. NÃO COMPROVADO PELA PERICIA TÉCNICA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 - A autora/apelante sustenta existência de falha durante a prestação de serviço médico, tendo em vista o não oferecimento de abafador acústico no decorrer da realização do exame de Ressonância Magnética, fato que teria comprometido a sua saúde, culminado em perda auditiva, de ambos os ouvidos. 2 - O exame de audiometria realizado pelo Perito do Juízo apontou perda auditiva de grau severo no ouvido direito e perda auditiva de grau moderado no ouvido esquerdo da paciente, sendo a moléstia de caráter permanente parcial. Todavia, não existem dados, no Laudo Técnico Pericial, que corroborem para a tese de que a perda auditiva da Requerente esteja relacionada, ou mesmo que tenha decorrido do exame de Ressonância Magnética produzido no interior do Hospital. 3 - No entender do Expert do Juízo, nem mesmo a falta de equipamento de proteção adequado (protetor auricular) seria suficiente para produzir danos permanentes, tais quais os suportados pela autora, mas, apenas, prejuízos temporários e de baixa intensidade, tendo em vista o curto período de exposição da paciente ao ruído do aparelho. 4 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 422 do Código de Processo Civil, sustentando que houve, no caso em tela, cerceamento de defesa. Ressalta a necessidade de valoração do conjunto probatório dos autos. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 422 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028